Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-04.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Empréstimo reputado fraudulento – Autora impugnou o instrumento apresentado pelo réu e a autenticidade da assinatura nele aposta. Réu que não se preocupou em fazer a respectiva contraprova, desistindo da prova pericial grafotécnica, requerendo o julgamento antecipado do feito.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Empréstimo reputado fraudulento – Autora impugnou o instrumento apresentado pelo réu e a autenticidade da assinatura nele aposta. Réu que não se preocupou em fazer a respectiva contraprova, desistindo da prova pericial grafotécnica, requerendo o julgamento antecipado do feito. APELO DO RÉU. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Preclusa a realização de perícia grafotécnica, pelo expresso desinteresse em realização. Não demonstrada, assim, a lisura da operação impugnada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula 479, ambos do E. STJ. Acertado o reconhecimento da inexigibilidade do contrato e dos débitos correspondentes. Danos morais configurados pela supressão de valores do benefício previdenciário da autora. APELO DA AUTORA. Pretensão da majoração da verba indenizatória. Descabimento. Valor fixado em R$5.000,00, que atende as peculiaridades do caso concreto e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença integralmente mantida. Recursos não providos.